Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703402-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA SANTANA MARRECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REPARAÇÃO. CABIMENTO. I - A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade. II - Demonstrada a falha na prestação do serviço e a violação ao estado psíquico e moral do paciente, é cabível a compensação pecuniária pelo dano moral. III - O dano estético consiste em lesão que tenha modificado a aparência externa do ser humano de forma permanente, sendo visível em qualquer região de seu corpo. IV - Consoante dispõe o enunciado no 387 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de indenizações por dano estético e dano moral. V - O valor da indenização deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, devendo ser reduzido quando manifestamente excessivo considerados os parâmetros indicados. VI - Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 324 e 491, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido relativo à obrigação de fazer não preenche o requisito da determinação, e, por conseguinte, seu acolhimento, resulta em comando genérico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 324 e 491, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 16017034): “Embora a autora tenha formulado pedido mais amplo, na sentença o magistrado limitou a condenação aos custos necessários à realização de cirurgia reparadora, cuja necessidade inclusive foi reconhecida por médico do próprio réu, que deu o devido encaminhamento ao HRAN. Portanto, não há se falar em infringência aos artigos 324 e 491 do CPC”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028